Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não houve discussão a respeito da inépcia da inicial da execução embargada, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstração cabal da abusividade.
2.1. Não estando demonstrada abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, revela-se insubsistente a alegação de excesso de execução decorrente da taxa de juros remuneratórios contratualmente prevista.
3. Os juros moratórios livremente pactuados objetivam compensar o credor, pelo atraso no cumprimento da obrigação, inexistindo óbice à sua cobrança de forma cumulada com os juros remuneratórios durante o período de inadimplência.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.